Tribunal: STM
Processo: 7000249-66.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. ÓBITO DE PENSIONISTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PARTICIPAÇÃO A ROGO E TEMPESTIVA DA MORTE. SILÊNCIO MALICIOSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DOS DEPÓSITOS INDEVIDOS. FALHA ADMINISTRATIVA. MOVIMENTAÇÃO ILÍCITA DE CONTA BANCÁRIA POST MORTEM. NÃO RECONHECIMENTO. CONTA CONJUNTA. COTITULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
A Acusada, na qualidade de sobrinha e cotitular de conta bancária conjunta com o falecido pensionista, realizou movimentação de valores depositados indevidamente pela Administração Militar após o óbito. Os autos encartam, entretanto, prova cabal da comunicação oportuna da morte, passados apenas 13 (treze) dias, com o trâmite regular da informação no sistema da Seção de Inativos e Pensionistas, sem ter sido efetuada a suspensão imediata do pagamento do benefício previdenciário.
Para a configuração do crime de estelionato, é indispensável o emprego de artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento. A apropriação do numerário, por si só, não caracteriza o crime de estelionato, quando comprovada a comunicação tempestiva do falecimento ao órgão competente, o que exclui a incidência da fraude por meio do silencio malicioso, bem como da produção ou da manutenção do erro.
A ausência dos elementos caracterizadores afasta a tipicidade e a culpabilidade em relação ao crime de estelionato. Incabível, por igual, a desclassificação para o crime de apropriação de coisa havida acidentalmente (art. 249 do CPM) por ausência de dolo e comprovação de boa-fé quanto à legitimidade dos valores. No entanto, a absolvição na seara penal não obsta a responsabilidade civil de ressarcimento ao erário, já reconhecida na esfera cível.
Recurso ministerial não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000249-66.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARIA AUXILIADORA DE SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): KLEBER GONÇALVES DA SILVA (OAB RJ245569)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, MANTENDO ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000249-66.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARIA AUXILIADORA DE SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): KLEBER GONÇALVES DA SILVA (OAB RJ245569)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
(ART.
251
DO
CPM).
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PLEITO DE REFORMA DA
SENTENÇA.
ÓBITO
DE
PENSIONISTA.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PARTICIPAÇÃO A ROGO E
TEMPESTIVA
DA
MORTE.
SILÊNCIO
MALICIOSO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DOS DEPÓSITOS INDEVIDOS.
FALHA ADMINISTRATIVA. MOVIMENTAÇÃO ILÍCITA DE CONTA
BANCÁRIA POST MORTEM. NÃO RECONHECIMENTO. CONTA
CONJUNTA. COTITULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A
QUO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
A Acusada, na qualidade de sobrinha e cotitular de conta bancária conjunta com
o falecido pensionista, realizou movimentação de valores depositados
indevidamente pela Administração Militar após o óbito. Os autos encartam,
entretanto, prova cabal da comunicação oportuna da morte, passados apenas 13
(treze) dias, com o trâmite regular da informação no sistema da Seção de
Inativos e Pensionistas, sem ter sido efetuada a suspensão imediata do
pagamento do benefício previdenciário.
Para a configuração do crime de estelionato, é indispensável o emprego de
artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento. A apropriação do numerário, por si
só, não caracteriza o crime de estelionato, quando comprovada a comunicação
tempestiva do falecimento ao órgão competente, o que exclui a incidência da
fraude por meio do silencio malicioso, bem como da produção ou da
manutenção do erro.
A ausência dos elementos caracterizadores afasta a tipicidade e a culpabilidade
em relação ao crime de estelionato. Incabível, por igual, a desclassificação para
o crime de apropriação de coisa havida acidentalmente (art. 249 do CPM) por
ausência de dolo e comprovação de boa-fé quanto à legitimidade dos valores.
No entanto, a absolvição na seara penal não obsta a responsabilidade civil de
ressarcimento ao erário, já reconhecida na esfera cível.
Recurso ministerial não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381396 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso de Apelação e em negar-lhe
provimento, mantendo, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
1ª CJM/RJ, que, em 7 de agosto de 2025, absolveu a civil MARIA AUXILIADORA DE
SANTANA DOS SANTOS da imputação de crime de estelionato, descrito no art. 251 do
Código Penal Militar
1, com base no art. 439, alíneas “b” e “d”, do Código de Processo Penal
Militar
2.
A Denúncia, apresentada em 26 de fevereiro de 2024 e recebida no dia 29 de
fevereiro seguinte, narra os seguintes fatos:
De acordo com as provas dos autos, o Sr. João Batista de Santana, tio da denunciada,
pensionista do Exército Brasileiro, recebia seus proventos regularmente por meio de depósitos
bancários, vindo a falecer em 08 de março de 2016.
Embora comunicada do óbito do falecido pensionista por meio de formulário próprio pelo Sr.
Thiago Sant ́Anna Ferreira em 21 de março de 2016, a Administração Militar, por erro,
continuou a realizar os depósitos referentes a pensão até o mês de julho de 2016, o qual foi
depositado [sic] em agosto de 2016, após o que foi providenciado a suspensão dos
pagamentos.
Após apurações, verificou-se que a denunciada Maria Auxiliadora de Santana dos Santos,
civil, sobrinha do ex-pensionista, na qualidade de cuidadora, procuradora e que mantinha
conta conjunta com o mesmo, manteve-se em silêncio, aproveitando-se e mantendo em erro a
Administração Militar, no período de abril até agosto de 2016, e continuou a movimentar
ilicitamente a conta-corrente 52.307-0, agência 5974-9, do Banco do Brasil, de titularidade
conjunta com o pensionista, de onde sacou todos os valores dos proventos ali depositados pela
Administração Militar a título de pensão de ex-pensionista no aludido período.
O prejuízo causado ao erário foi de R$ 93.078,84 (noventa e três mil, setenta e oito reais, e
oitenta e quatro centavos), conforme laudo de avaliação do prejuízo subscrito por peritos
oficiais militares, já corrigido monetariamente.
Não houve nenhuma reversão dos valores depositados ilicitamente.
A denunciada embora não assuma a responsabilidade do prejuízo causado a Administração
Militar declarou que era procuradora do ex-pensionsita, que o acompanhava nas provas de
vida na SIP (Serviço de Inativos e Pensionistas) e que movimentou a conta após o falecimento
do seu tio por meio de cartão magnético e saques, conforme depoimento e extratos bancários
juntados aos autos.
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381396 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta da ora denunciada encontra definição legal no disposto no art. 251 do CPM, que
prevê pena de 02 até 07 anos de reclusão, para quem: obtém, para si ou para outrem,
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
A autoria delitiva restou comprovada conforme demonstra o depoimento da denunciada, no
qual declara ter sido responsável pela movimentação bancária após a morte do pensionista,
em virtude da conta conjunta, por meio de saques usando o cartão bancário do falecido, bem
como por saques e transferências na agência, tudo comprovado nos extratos bancários.
A materialidade se comprova pela ausência de saldo da conta bancária da falecida [sic]
pensionista, pelos extratos bancários e pelo depoimento da denunciada.
Dessa forma, comprova-se que Maria Auxiliadora de Santana dos Santos, agindo com vontade
livre e consciente, de posse dos documentos e senhas bancárias hábeis a movimentar a citada
conta-corrente, mantendo em erro o Banco do Brasil e o Serviço de Inativos e Pensionistas do
Exército causou prejuízo à Administração Militar no valor acima apontado, obtendo vantagem
ilícita representada pelos valores indevidamente depositados a título de pensão, de modo que
está incursa no art. 251, caput, do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, o órgão do Ministério Público Militar apresenta denúncia requerendo seu
recebimento para a instauração da competente ação penal militar, citando-se a denunciada
Maria Auxiliadora de Santana dos Santos, para conhecer e acompanhar todos os termos da
ação penal, bem como requer, a produção de provas e ao final do devido processo final, a
procedência da ação penal e consequente condenação da denunciada nas sanções dos
dispositivos legais mencionados e no ressarcimento do dano. (evento 1, DENUNCIA2, APM
nº 7000249-66.2024.7.01.0001).
Constam do Inquérito Policial Militar nº 7000142-22.2024.7.01.0001, dentre
outros documentos:
- cópia da Certidão de Óbito do pensionista (evento 1, ANEXO3, p. 68, e
ANEXO5, p. 7 e 19, IPM);
- cópia do título de pensão de ex-combatente (evento 1, ANEXO3, p. 58-59,
IPM);
- cópia da comunicação do falecimento à Administração Militar (evento 1,
ANEXO3, p. 65, IPM);
- cópia da tramitação interna na SIP/1 RIO, da 1ª Região Militar do Exército, da
comunicação do óbito do pensionista, realizada pelo sobrinho em 21 de março de 2016
(evento 1, ANEXO3, p. 39-40, IPM);
- extratos bancários da movimentação na conta-corrente conjunta do pensionista
falecido e da ora Acusada (evento 1, ANEXO5, p. 58-62, e ANEXO6, p. 2-6, IPM);
- Perícia Contábil com atualização do débito até 27 de dezembro 2023 (evento
1, ANEXO6, p. 16-26, IPM); e
- cópia da folha de antecedentes criminais da Acusada (evento 1, ANEXO3, p.
34-36, IPM).
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381396 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Regularmente citada em 2 de abril de 2024, a Acusada declinou, na ocasião, o
nome de um Advogado para a sua Defesa, contudo o Oficial de Justiça não logrou êxito em
confirmar com ele o encargo (evento 6, CITAÇÃO4 e CERT5, APM).
Novamente intimada para se manifestar, a Ré optou pela assistência da
Defensoria Pública da União, que declarou não ter alcançado o contato com ela, mesmo após
reiteradas tentativas, para a apresentação dos documentos indispensáveis à análise da renda.
Assim, a DPU requereu intimação da Parte para que proceda como melhor entender, de modo
a se desincumbir das pendências na hipótese de ser hipossuficiente, constituir Advogado ou,
então, o Juízo lhe nomear Advogado Dativo (eventos 8, 9 e 21, APM).
Em 2 de junho de 2024, o Magistrado a quo instou o MPM para se posicionar
acerca de eventual propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Em resposta, o
Parquet Militar mostrou-se favorável, na condição de a Acusada atender os requisitos do art.
28-A do CPP comum, com a confissão formal e circunstanciada da prática do crime e o
interesse no Acordo (eventos 15 e 19, APM).
Em 2 de julho de 2024, o Juízo nomeou Advogado Dativo, que, em 31 de julho
seguinte, assumiu a Defesa, requerendo intimação do MPM para esclarecer os termos do
Acordo (eventos 23 e 31, APM).
Desta vez, o MPM deixou de oferecer o ANPP, por concluir que o prejuízo
causado é incompatível com os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Superior do
Ministério Público Militar na Resolução nº 101/CSMP, de 26 de setembro de 2018 (evento
42, APM).
Na Resposta à Acusação, a Defesa postulou, em preliminar, a inépcia da
Denúncia por não haver exposição do fato tido como delituoso com todas as suas
circunstâncias, bem como inexistir a descrição do erro, artifício ou qualquer outro meio
fraudulento, que teria sido usado pela denunciada. A seu viso, “houve ‘falha’ da própria
administração (setor de inativos e pensionistas do Exército), que não deu o devido comando
para cessação do benefício, após a devida comunicação dentro do mesmo mês do ocorrido,
em apenas 13 (treze) dias após o falecimento do beneficiário”. Assim, entendeu não restarem
atendidos os requisitos do art. 77, alínea “e”, do CPPM
3 c/c com o art. 395, inc. III, do
CPP
4 comum (evento 47, RESP_ACUSA1, APM).
No mérito, requereu a absolvição da Ré, considerando ausente justa causa para
a persecução penal, por ausência de dolo na conduta de manter em erro a administração
militar, dado que houve a comunicação do óbito em tempo hábil e os gastos foram revertidos
em dívidas deixadas pelo de cujus, juntando, para tal fim, os documentos constantes do
evento 47. Ao fim, em caso de não acolhimento da absolvição sumária, arrolou uma
testemunha para a instrução processual.
Em Despacho de 27 de setembro de 2024, a Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar, no exercício da titularidade, deixou de acolher a preliminar suscitada e não
vislumbrou elementos aptos a justificar a absolvição sumária, determinando o
prosseguimento do feito (evento 49, DESP1, APM).
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381396 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após sucessivas remarcações, o Magistrado a quo realizou a Audiência de
Instrução, em 8 de maio de 2025, com a oitiva da testemunha defensiva THIAGO
SANT’ANNA FERREIRA. Ato contínuo, procedeu à qualificação e ao interrogatório da
Acusada MARIA AUXILIADORA DE SANTANA DOS SANTOS (eventos 119 e 120,
APM).
Na fase de diligências, o MPM nada requereu. Por sua vez, a Defesa carreou
aos autos a complementação dos documentos, mediante os quais pretende comprovar as
despesas que foram cobertas em decorrência do óbito do beneficiário e das obrigações
assumidas (evento 126, APM).
Em Alegações Escritas, o Parquet Militar requereu a condenação da Ré às
sanções do crime de estelionato, visto que a instrução criminal confirmou todos os fatos
descritos na Denúncia. Pontuou que o dolo restou evidenciado e que os gastos apontados não
justificam os saques indevidos (evento 131, APM).
Na mesma fase, a Defesa sustentou que a instrução processual comprovou a
ocorrência da comunicação do óbito ao Exército e que tal circunstância robustece a convicção
de inexistência de dolo, o que afasta a tipicidade da conduta para o crime de estelionato.
Ademais, arguiu que a família teve despesas a arcar com o funeral e outros encargos deixados
pelo falecido, o que reforça a ausência do dolo (evento 134, APM).
Após a Decisão de saneamento do processo, em 1º de julho de 2025, a Defesa
acostou a Sentença da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu exarada, em 15 de maio de 2025, no
Procedimento Comum nº 5004447-07.2024.4.02.5110/RJ, que condenou a Ré ao
ressarcimento de R$ 87.157,87 (oitenta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e
sete centavos), atualizados até 29 de abril de 2024. Cuida-se de ação ajuizada pela União em
face de reparação cível oriunda dos mesmos fatos sob exame na esfera penal (eventos 137,
DEC1, e 145, ANEXO2, APM).
Em Sentença monocrática disponibilizada em 7 de agosto de 2025, o
Magistrado absolveu a Acusada, assentando que não ficou demonstrada a intenção de enganar
a Administração Militar, já que a comunicação do óbito foi feita formalmente. Aduziu que o
erro cometido pela Administração não foi induzido ou mantido pela Ré, afastando-se a fraude
e o dolo. Sublinhou, outrossim, que ela “utilizou os valores, estritamente, para pagar as
diversas despesas inerentes ao pensionista falecido, as quais, de outra forma, não teria
condições de arcar, em autêntico estado de necessidade que, segundo nosso Código Penal
Militar (Art. 39), acaba por excluir a culpabilidade em casos como o presente” (evento 153,
SENT1, APM).
Inconformado, o Parquet Militar interpôs Recurso de Apelação para reformar o
decreto absolutório. No seu entender, a instrução criminal desincumbiu-se de demonstrar que
a Acusada agiu com dolo quando continuou a usar os valores da pensão militar depositada na
conta-corrente para todo o tipo de despesas e “agiu deliberadamente no intuito de causar
prejuízo à Administração Militar”. Assim, pugnou para que esta Corte Castrense a condene às
sanções do art. 251 do Código Penal Militar (evento 163, APM).
Em Contrarrazões, a Defesa postulou a manutenção da absolvição, dada a
comunicação tempestiva do óbito e o erro exclusivo da Administração Militar quanto à
continuidade dos depósitos. Também ressaltou a ausência do dolo, por meio da destinação
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381396 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legítima dos valores sacados, os quais foram utilizados, segundo os documentos acostados,
para cobrir as despesas deixadas pelo pensionista falecido.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se
pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto (evento 9, PARECER_MPM1,
Apelação nº 7000249-66.2024.7.01.0001).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação é tempestivo, cabível e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Insurge-se o Parquet Militar contra a Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria
da 2ª Auditoria da 1ª CJM/RJ, que julgou improcedente a Inicial Acusatória e absolveu a civil
MARIA AUXILIADORA DE SANTANA DOS SANTOS da imputação de crime de
estelionato (art. 251 do CPM).
No Arrazoado, o MPM sustenta que a Ré agiu deliberadamente no intuito de
causar prejuízo à Administração Militar após o óbito do pensionista, sendo o dolo
comprovado pelo fato de não fazer nenhum comunicado ao banco ou ao Serviço de Veteranos
e Pensionistas, mantendo as instituições em erro, e pelo fato de seguir utilizando os valores
indevidamente depositados post mortem, para cobrir todo tipo de despesas.
No entanto, o pleito ministerial não merece ser acolhido.
Consta do processo em epígrafe que o pensionista JOÃO BATISTA DE
SANTANA veio a óbito em 8/3/2016, aos 94 anos, encerrando-se o direito ao benefício em
definitivo. Apesar disso, os proventos de março a julho daquele ano continuaram a ser
depositados até 2/8/2016, resultando no valor original de R$ 58.386,31 (cinquenta e oito mil,
trezentos e oitenta e seis reais, e trinta e um centavos). Outrossim, restou demonstrado que a
Sra. MARIA AUXILIADORA, sobrinha com quem o beneficiário mantinha uma conta
conjunta, realizou movimentações nesta conta, não reservando o numerário para restituição.
Lado outro, a instrução criminal deixa patente que a família realizou a
comunicação oportuna e eficaz do óbito ao Exército em 21/3/2016, ou seja, em apenas 13
(treze) dias após o falecimento. Mais, não se tratou de um mero aviso informal, que restou
guardado ou esquecido em algum escaninho ou gaveta.
Segundo a documentação anexada, o formulário de Participação de
Falecimento recebeu o Protocolo nº 986102 e ingressou regularmente, acompanhado da
Certidão de Óbito, no Comando Militar do Leste (1ª Região Militar). O documento contém,
ainda, a aposição de “visto” por parte de dois militares, em 22/3/2016 e em 28/3/2016 (evento
1, ANEXO3, p. 65-68, IPM nº 7000142-22.2024.7.01.0001).
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381396 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo a seguir, em 6/4/2016, realizou-se o competente registro e trâmite da
notícia no sistema informatizado da Seção de Inativos e Pensionistas (SIP/1) desta
Região Militar, bem como o encaminhamento do processo à Seção de Pagamento (SPIP),
tudo isso, portanto, dentro do primeiro mês da morte. Extrai-se da prova documental acostada
no Inquérito:
Cart Origem: SIP/1 RIO-P ATEND SVP AD/1-75-POSTO PDC (PRAÇAS)
Cart Destino: SIP/1 RIO-SS3-32-CADASTRO
Dt Recebim: 06/04/2016
Dt Providência: 06/04/2016
Providência: ENCAMINHADO
[...]
Dest Prov: Carteira: SIP/1 RIO-SS4 - SEÇ PAGAMENTO-40-PAGAMENTO INATIVO
MILITAR
Resumo: OBITO CADASTRADO VIA NOTA 189 DE 06 ABR 16, E PUBL AO ADT 26 AO
BR 26 DE 07 ABR 16. E ENCAMINHADO A SPIP PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.
(evento 1, ANEXO3, p. 39-40, Inquérito Policial Militar nº 7000142-22.2024.7.01.0001, grifo
nosso).
Destarte, ao contrário da tese constante das Razões de Apelação do Ministério
Público Militar, os autos estampam prova inequívoca de que a Seção de Inativos e
Pensionistas recebeu ciência formal acerca da morte do beneficiário no início de abril de
2016, razão por que houve o subsequente cadastro e publicação do informe nos boletins
internos competentes, seguido do encaminhamento para a Seção de Pagamento. Porém, em
razão de alguma falha administrativa, a interrupção do pagamento não foi efetuada,
operando-se o depósito indevido nos 5 (cinco) meses seguintes, até agosto de 2016.
Aliás, a citada falha procedimental já tinha sido objeto do Relatório da
Sindicância, em 14/10/2020, ao concluir que o “pagamento imerecido é decorrente do hiato
de tempo entre a comunicação do óbito e a efetivação da sua suspensão pela
Administração Militar e do insucesso do bloqueio e reversão de valores junto ao Banco do
Brasil” (evento 1, ANEXO4, p. 26, IPM nº 7000142-22.2024.7.01.0001, grifo nosso).
Não bastasse, suspenso o pagamento indevido em agosto de 2016, o único
pedido de bloqueio e de reversão da quantia foi realizado apenas em 8/2/2017, mas
dirigido a uma agência do Banco do Brasil distinta daquela que mantinha a conta
conjunta em sua carteira de clientes. Em resposta de 6/3/2017, a agência demandada
informou que a conta havia sido encerrada ainda em 2/9/2009, por transferência para outra
agência (evento 1, ANEXO3, p. 54-55, IPM nº 7000142-22.2024.7.01.0001).
A prova oral colhida na fase processual resume-se à oitiva de uma única
testemunha defensiva e do interrogatório da Acusada.
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381396 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com a devida anuência do MPM, o Sr. THIAGO SANT’ANNA FERREIRA foi
inquirido como testemunha compromissada, a despeito do seu vínculo familiar com a
Acusada Sra. MARIA AUXILIADORA, dado que a Ré e a mãe dele são primas. Em sua
oitiva, o depoente declarou que, por solicitação da Ré, ele se encarregou das questões
burocráticas relativas aos trâmites do funeral do seu tio-avô e à comunicação do óbito ao
Exército Brasileiro (evento 119, VIDEO1, a partir de 3 min, APM nº 7000249-
66.2024.7.01.0001).
Indagado pela Defesa, relatou que a Acusada o ressarciu das despesas do
velório e do enterro, mediante o depósito de R$ 10.350,00 (dez mil e trezentos e cinquenta
reais). Asseverou, ainda, que ela também efetuou o pagamento dos gastos com o inventário,
bem como dos honorários advocatícios incidentes, além de arcar com os custos habituais da
residência do falecido, como água, luz e condomínio, uma vez que ela o auxiliava no dia a
dia (evento 119, VIDEO1, APM nº 7000249-66.2024.7.01.0001).
Por seu turno, a Ré Sra. MARIA AUXILIADORA DE SANTANA DOS
SANTOS confirmou ter pedido ajuda ao Sr. THIAGO, para que este tomasse as providências
de comunicar o Exército sobre o óbito, dado que ela não entendia muito bem dos trâmites
administrativos (evento 119, VIDEO2, a partir de 2min30seg, APM nº 7000249-
66.2024.7.01.0001).
Ao ser indagada pelo Magistrado a quo, a Ré afirmou que os valores sacados da
conta conjunta foram destinados ao pagamento de despesas relativas ao funeral, ressarcindo o
Sr. THIAGO, bem como para proceder ao inventário e cobrir as contas da residência do
falecido. Justificou a utilização do numerário pela crença de que os valores constantes na
conta ainda eram de direito do de cujus, dada a ciência da morte pelos órgãos competentes.
Quanto ao ressarcimento pleiteado pela União, via notificação administrativa e judicial,
confirmou a ciência do débito, ressaltando a impossibilidade de quitá-lo no momento, face ao
esgotamento dos recursos com os gastos inerentes ao óbito e às despesas subsequentes
(evento 119, VIDEO2, a partir de 4min, APM nº 7000249-66.2024.7.01.0001).
Cumpre observar que se cuida de uma senhora idosa, aparentemente bem
humilde, com baixo grau de instrução, sendo que parte significativa das respostas foi dada a
partir da colaboração de uma terceira pessoa, não captada pelas imagens da videoconferência,
sem qualquer objeção do MPM ou do Juízo. Inclusive, em um dado momento, o próprio
Magistrado, com a concordância expressa do Parquet Militar, permitiu que a filha auxiliasse
a mãe no esclarecimento das questões que lhe eram formuladas (evento 119, VIDEO2, a
partir de 7min35seg, APM nº 7000249-66.2024.7.01.0001).
Não obstante o inconformismo do Parquet Militar e da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, as informações declinadas pelas oitivas encontram-se coerentes entre si, com
o contexto fático e com as demais provas carreadas.
O renomado penalista Nelson Hungria conceitua o estelionato como crime
patrimonial praticado mediante fraude, sendo uma forma evoluída de captação do alheio
5.
Sustenta que, ao invés da clandestinidade, da violência física ou da ameaça intimidativa, o
agente emprega o engano ou se serve deste para que a vítima se deixe espoliar
inadvertidamente.
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381396 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alinha o penalista que, na estrutura do crime, encontram-se 4 (quatro)
momentos, que se aglutinam na relação causa-efeito, quais sejam: i) lesão patrimonial de
outrem; ii) locupletamento ilícito; iii) emprego de fraude, com emprego de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento; iv) produção ou manutenção em erro.
De um lado, a lesão patrimonial de outrem está devidamente pormenorizada, de
modo a ensejar prejuízo ao Erário. Com a continuidade do depósito indevido, mediante erro
da própria Administração Militar, sucedeu-se o pagamento irregular de R$ 58.386,31
(cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais, e trinta e um centavos). Com a
atualização calculada até 27/12/2023, o valor encontra-se fixado em R$ 93.078,84 (noventa e
três mil, setenta e oito reais, e oitenta e quatro centavos).
Outrossim, encontra-se comprovado o locupletamento ilícito, dada a
inexistência de um direito sobre tais valores, uma vez que, após óbito do pensionista, não
mais subsiste o fato gerador do benefício.
Lado outro, o acervo probatório é robusto e firme em afastar a incidência
da fraude, bem como da produção ou da manutenção do erro.
Manifestamente, as provas produzidas na instrução criminal não robustecem a
tese acusatória de silêncio malicioso ou de omissão dolosa caracterizadoras da fraude, por
parte da Ré, uma vez que a morte do pensionista não foi ocultada ao Exército. Ao revés, a
pedido dela, a comunicação foi realizada e em tempo razoável, nada obstando que a notícia
fosse dada pela procuradora do falecido pessoalmente ou a seu rogo.
Em avanço, tanto o Parquet Militar como a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, respectivamente, nas Razões de Apelação e no Parecer, admitem que o óbito do
pensionista foi informado ao Exército, descuidando-se, porém, do fato de que a Ré Maria
Auxiliadora solicitou ajuda, para tanto, ao comunicante Sr. THIAGO, segundo ambos
declararam em Juízo.
Nesse fio, assume relevância o fato de que, ao inquirir a testemunha legalmente
compromissada, o Promotor da Justiça Militar Dr. MAX BRITO REPSOLD não ter
externado qualquer objeção quanto a esse relato. Por óbvio, na hipótese de ser inverídica a
informação, o Parquet Militar estaria, inquestionavelmente, diante de um flagrante do crime
de falso testemunho, capitulado no art. 346 do CPM
6 e, além disso, cometido por um policial
militar do Estado do Rio de Janeiro (profissão da testemunha compromissada).
Outrossim, não houve qualquer irresignação ministerial quando, no
interrogatório, a Acusada confirmou a declaração da testemunha.
Por consectário, na ausência de qualquer contraprova, o testemunho deve ser
sopesado como verossímil, na medida em que converge com os demais elementos de prova
carreados aos autos. Robustece tal convicção o baixo grau de instrução da Acusada, o que
evidencia a plausibilidade de ter ela solicitado auxílio ao Sr. THIAGO, em virtude de ser
policial militar e, assim, ter melhor expertise em relação às diligências do funeral e à
formalização do óbito perante o Exército.
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381396 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por igual, não se pode dar guarida ao argumento ministerial de que a Sra.
MARIA AUXILIADORA tenha usado os valores constantes da conta bancária para toda sorte
de despesas ou, como reclama a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para “atender
necessidades pessoais e não despesas resultantes do falecimento do tio” (evento 9,
PARECER_MPM1, p. 7, Apelação nº 7000249-66.2024.7.01.0001).
A uma, não há provas de que a família tenha recebido o auxílio-funeral,
extraindo-se do acervo probatório que a Ré assumiu integralmente os custos dessa natureza,
no valor de R$ 10.350,00 (evento 47, ANEXO5, p. 5, APM nº 7000249-66.2024.7.01.0001).
A duas, estreme de dúvidas que a Acusada assistiu o tio na reta final de sua
vida, bem como honrou todos os compromissivos relativos às despesas deixadas por ele.
Veja-se que os demonstrativos acostados denotam gastos efetuados em razão do falecimento
do pensionista ou com a administração do seu legado. Objetivamente, cuida-se de gastos com
luz, condomínio e gás, além de despesas com o funeral e com o próprio inventário (evento
47, ANEXO2 a ANEXO5, e evento 126, ANEXO2, APM nº 7000249-66.2024.7.01.0001).
Assim, a tese de que a Ré tenha custeado necessidades pessoais encontra-se
divorciada das provas constantes dos autos. A despeito de o MPM e a PGJM sinalizarem que,
após a morte e à falta de descendentes, as despesas estariam solvidas, mesmo não quitadas, é
certo que os pagamentos eram relativos à titularidade do falecido ou do seu espólio.
Tampouco se pode dar guarida à tese acusatória de que a referida movimentação
bancária caracteriza ilicitude, dado o falecimento do pensionista.
Pautado pelo princípio da boa-fé processual, cumpre ressaltar que os extratos do
Banco do Brasil identificam, expressamente, a titularidade conjunta da conta sob a rubrica
“JOAO B SANTANA e/ou MARIA AUXILIADORA DE SANT” (grifo nosso). Tal
circunstância confere a necessária legitimidade para as transações realizadas, afastando-se a
antijuridicidade da conduta. Inclusive, a Ré utilizava cartões magnéticos vinculados à sua
própria titularidade, o que infirma, em definitivo, a suposição de manipulação indevida de
cartões do falecido (evento 1, ANEXO5, p. 56-62, e ANEXO6, p. 1-6, APM nº 7000249-
66.2024.7.01.0001).
Ademais, por si só, tal conduta não tem o condão de comprovar o estelionato, já
que ausente a ocultação da morte do beneficiário. Afinal, o tempo de permanência do
depósito indevido, por 5 (cinco) meses, depois da efetiva comunicação, não se revela
razoável para que a Acusada devesse fazer nova (ou sucessivas) participação do óbito, para se
eximir da responsabilidade por silêncio malicioso ou por omissão dolosa.
Com as devidas vênias à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nem mesmo os
prints de WhatsApp acostados aos autos permitem configurar um ardil, condição para
caracterizar o elemento da fraude (evento 1, ANEXO6, p. 7-10, APM nº 7000249-
66.2024.7.01.0001).
Ao revés, os registros coligidos na fase inquisitorial revelam que a instituição
financeira tinha ciência plena do caso e da licitude nas movimentações na conta conjunta.
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381396 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No máximo, as mensagens de texto denotam que a Ré operava sob um erro
escusável, pois acreditava que o numerário disponível provinha do saldo do espólio, ante a
suposta interrupção dos depósitos militares. Torna-se evidente a ausência de dolo quando a
própria gerente da conta manifesta dúvida sobre a ocorrência de depósitos indevidos,
condicionando qualquer ressarcimento à posterior verificação de saldo. Colhe-se das
mensagens de aplicativo acostadas no Inquérito:
Acusada: Boa tarde, Paula. Olha, me dá uma explicação: o dinheiro que eu tirava para pagar
o advogado era da minha conta, né?
Gerente: Então, me parece que foi creditado salário do seu tio depois dele ter falecido, esse
recurso pode ser solicitado a reversão do dinheiro para o Exército. Precisa ver os extratos da
conta depois do óbito para ver o que eles depositavam. Esse dinheiro deverá ser devolvido. O
dinheiro que recebeu das aplicações dele não; é seu.
Acusada: Então, o Exército falou que alguém estava recebendo o pagamento dele, aí eu
falei com ele que o pagamento dele estava bloqueado.
Gerente: Precisa ver os extratos depois que ele morreu.
Acusada: Mas o dinheiro que eu usava era meu, né.
Gerente: Do VGBL sim, mas não sei esses depósitos do depois do falecimento.
Acusada: Eu fui lá no Banco e a menina me deu os extratos.
Gerente: Só vendo as movimentações no extrato. Olha, se depois da morte, entrou pagamento
do Exército, terá que devolver.
Acusada: Ela ainda falou teve um TED. Aí falei sim, mas isso foi tudo com o dinheiro que
estava na minha conta. Olha, mas se o pagamento estava bloqueado, eu sempre perguntava
a você, e você falava “não, Auxiliadora, o pagamento do seu João está bloqueado”, não era
isso que você falava? (evento 1, ANEXO, p. 7-10, IPM nº 7000142-22.2024.7.01.000, grifo
nosso).
Trata-se de conversas datadas de 25 de março a 8 de outubro de 2021 sobre
fatos sucedidos em 2016, que não se prestam, nem de longe, para demonstrar o elemento
subjetivo do crime imputado. Nesse passo, andou bem o Magistrado Sentenciante ao concluir
que “as conversas de Whatsapp constantes da prova documental, corroboram a inexistência
de dolo da acusada em ludibriar a administração” (evento 153, SENT1, APM nº 7000249-
66.2024.7.01.0001).
A tese do Parquet Militar e da PGJM de que a maior movimentação dos saques
ocorreu somente a partir do mês de outubro de 2016 coaduna-se mais à percepção da
ausência do dolo, já que o depósito irregular cessou no início de agosto, do que à sua
peremptória comprovação. De acordo com os elementos carreados aos autos, não há razões
para sustentar que a Ré tivesse ciência inequívoca de que a Força Terrestre estava laborando
em erro ao continuar a fazer o depósito até o dia 1º/8/2016, mesmo devidamente cientificada
da morte.
Nessa senda, inadmissível cogitar-se que a Acusada agiu por meio de fraude,
engodo ou embuste para manter a Administração Militar em erro. Há muito, esta Corte
Castrense já sedimentou o entendimento de que a comunicação do óbito afasta o dolo do
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381396 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crime de estelionato. Confira-se:
APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMUNICAÇÃO
DO FALECIMENTO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. Não é admissível a extinção da punibilidade com anteparo na prescrição na
modalidade em perspectiva, projetada, virtual ou antecipada, por falta de amparo legal. No
delito previsto no art. 251 do CPM, o fato de o agente noticiar, imediata e espontaneamente,
à Organização Militar, o óbito de militar reformado afasta o elemento subjetivo do injusto
(dolo) e, consequentemente, a tipicidade penal. Sentença absolutória mantida. Apelo
ministerial desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000074-
54.2007.7.01.0401. Relator: Ministro Ten Brig Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de
Julgamento: 18/3/2014, Data de Publicação: 8/4/2014, grifo nosso).
A jurisprudência recente da Corte perfilha o mesmo entendimento:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E QUANTO À
COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
UNANIMIDADE. [...]. Considerando que os autos evidenciam que o Réu informou à
Administração Militar o falecimento da sua genitora, ainda que se possa considerar tardia
essa comunicação, foi graças a esse expediente que a Administração Militar envidou
esforços no sentido não só de suspender o depósito na conta corrente da falecida, como
também de providenciar a reversão dos valores já efetivados. Em tais circunstâncias, há
severas dúvidas acerca do dolo na conduta do Réu, pois inexistem provas contundentes
dando conta de que ele agiu com o ânimo de fraudar a Administração Militar para a
obtenção da vantagem indevida. Negado provimento ao apelo ministerial. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000330-50.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 9/9/2021, Data de Publicação:
28/9/2021, grifo nosso).
No mesmo sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 251 DO CPM. [...] DOLO.
INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONHECIMENTO DO FATO EM SEGUIDA AO ÓBITO. DEPÓSITO DE PROVENTOS
DURANTE DOIS MESES. DESPESAS FUNERÁRIAS. ENTENDIMENTO DA CORTE.
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] II. Autoria e materialidade
configuradas, porém inexistente o dolo na conduta do Réu. Na qualidade de curador, era o
administrador da vida financeira do ex-pensionista. III. Elementos constitutivos do crime de
estelionato. Ausência. A Administração Militar teve o conhecimento do óbito no mesmo mês.
Não houve a omissão maliciosa, porquanto o Réu se dispôs a comparecer no mês seguinte
para proceder às medidas necessárias. Ausente de igual forma “a fraude, o ardil, o artifício”
bem como “induzir ou manter alguém em erro”. IV. A desclassificação da conduta para o
delito estatuído no art. 249 do CPM não se opera diante da ausência de dolo em se apropriar
da quantia depositada. [...]. VI. Provimento ao apelo. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000308-94.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação:
11/12/2018, grifo nosso).
Assim como descrito neste último Julgado, nem mesmo se poderá cogitar da
desclassificação para a conduta do crime de apropriação de coisa havida acidentalmente (art.
249 do CPM
7), uma vez que não há comprovação de que a Acusada tivesse o conhecimento
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381396 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da irregularidade dos depósitos e se apropriado dolosamente desse numerário. Extrai-se do
interrogatório que a Acusada tinha a crença legítima de que os valores constantes na conta
eram, efetivamente, pertencentes e devidos ao pensionista falecido.
Além do mais, na remota hipótese de se operar a desclassificação para a
apropriação tipificada no art. 249 do CPM, a pretensão punitiva estatal já estaria alcançada
pela ocorrência da prescrição pela pena em abstrato. Indubitavelmente, entre a data do fato
(31/8/2016) e o recebimento da Denúncia (29/2/2024), já decorreu intervalo superior a 4
(quatro) anos, expressamente, estipulado no art. 125, inciso VI e § 2º, alínea “a”, do
CPM
8 para se declarar a prescrição.
Por derradeiro, para fins de registro, não se descuida que a Defesa acostou aos
autos a Sentença exarada, em 15/5/2025, pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que julgou procedente o pleito da União e condenou a Ré
MARIA AUXILIADORA DE SANTANA DOS SANTOS, em razão dos mesmos fatos, ao
ressarcimento da quantia de R$ 87.157,87 (oitenta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e
oitenta e sete centavos), atualizada até 29/4/2024 (evento 145, ANEXO2, APM nº 7000249-
66.2024.7.01.0001).
À evidência, trata-se de instâncias judiciais independentes, porquanto o fato de
a Acusada ser condenada na Primeira Instância da seara cível a ressarcir os valores
depositados indevidamente não implica, necessariamente, a reprimenda penal pelo
cometimento do crime de estelionato.
Nessa toada, diante da ausência dos elementos caracterizadores da fraude,
andou bem a Sentença a quo em absolver a Acusada, afastando a tipicidade e a culpabilidade
em relação ao crime de estelionato, uma vez que ausente a comprovação do dolo, acima de
qualquer dúvida razoável.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso de Apelação e,
no mérito, de negar-lhe provimento, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381396v3 e do código CRC df8103be.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 10/03/2026, às 17:39:45
1. EstelionatoArt. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém
em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de dois a sete anos.
2. Sentença absolutória. RequisitosArt. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na
parte expositiva da sentença, desde que reconheça: [...]b) não constituir o fato infração penal; [...]d) existir circunstância
que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal
Militar); [...].
3. Requisitos da denúnciaArt. 77. A denúncia conterá: [...]e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias; [...].
4. Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008 [...]III - faltar justa
causa para o exercício da ação penal.
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381396 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Volume VII – arts. 155 a 196. Rio de Janeiro: Edição Revista
Forense, 1955, p. 159.
6. Falso testemunho ou falsa períciaArt. 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito,
tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar:Pena - reclusão, de dois a seis
anos.
7. Apropriação de coisa havida acidentalmenteArt. 249. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro,
caso fortuito ou força da natureza:Pena - detenção, até um ano.
8. Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) [...]VI - em quatro
anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; [...]Termo inicial da prescrição da ação
penal§ 2º A prescrição da ação penal começa a correr:a) do dia em que o crime se consumou; [...].
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381396 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000249-66.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARIA AUXILIADORA DE SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): KLEBER GONÇALVES DA SILVA (OAB RJ245569)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
do presente recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a
sentença recorrida que absolveu a civil Maria Auxiliadora de Santana dos Santos do crime
previsto no art. 251 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, "b" e "d", do
Código de Processo Penal Militar.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar (MPM) interpõe o presente recurso de apelação
contra a sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que absolveu a civil Maria Auxiliadora de Santana
dos Santos do crime previsto no art. 251 (estelionato) do Código Penal Militar (CPM), com
base no art. 439, "b" e "d", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
O MPM alega, em suas razões, que restou comprovado o dolo da apelada de
causar prejuízo à administração militar para obter vantagem indevida, caracterizando, assim,
o crime de estelionato.
Afirma que:
"Fazer saques de conta bancária de pessoa falecida, sabendo que a única fonte de depósitos é
de rendimentos do falecido, demonstra a intenção, a vontade o dolo na prática de um ilícito.
Não há como sustentar desconhecimento na conduta de alguém que realiza operações
financeiras na conta de uma pessoa que se sabe estar falecida."
Alega que o pagamento de dívidas do falecido em nada justifica as ações da
apelada, pois todas as contas estariam solvidas com a morte do devedor, nada restando para a
responsabilidade de sua sobrinha, ainda que tivesse procuração. Sustenta que os pagamentos
referem-se a cotas condominiais e contratos com advogados que representaram a apelada na
ação de testamento do tio falecido, demonstrando que o valor foi utilizado em benefício
direto dela.
Aponta, ainda, que a maior movimentação dos saques da conta conjunta do
falecido com a apelada ocorreu a partir de outubro de 2016, tendo o pensionista falecido em
março, o que indicaria que os valores não foram destinados ao pagamento de despesas do
falecimento.
Assim, pugna pela condenação da apelada como incursa no art. 251 do CPM.
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381246 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a defesa contesta as alegações da acusação, pontuando que não
houve dolo da apelada em induzir ou manter a administração em erro, pois o óbito de seu tio
já havia sido devidamente comunicado poucos dias após sua morte, e que acreditou que os
valores ainda disponíveis na conta corrente, meses após o óbito, seriam devidos, por essa
razão fez uso deles.
2. Razões de decidir
O crime de estelionato está previsto no art. 251 do CPM, com a seguinte
redação:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
O núcleo do estelionato é a fraude. O artifício implica uma encenação material
(uso de documentos falsos, simulação de situação), enquanto o ardil envolve uma fraude
moral ou intelectual, caracterizada por uma conversa enganosa, astúcia ou embuste, de cunho
persuasivo e deliberadamente ardiloso. O ponto em comum é que a fraude deve ser o meio
eficiente para induzir a vítima ao erro e, consequentemente, à voluntária, porém viciada,
disposição patrimonial.
O erro da Administração Militar quanto à manutenção dos depósitos não foi
causado pelo comportamento da apelada. Muito pelo contrário, o erro foi próprio, decorrente
de uma falha operacional interna, mesmo após ter sido formalmente comunicada do óbito por
terceiro, conforme o histórico processual revela.
Tampouco pode ser imputada à apelada a responsabilidade por "manter a
administração em erro", pois quando se exige a fraude como meio para a manutenção do erro,
demanda-se que o agente realize algum esforço ativo, ainda que mínimo, para garantir que o
erro preexistente persista, como a realização de provas de vida após o óbito ou a apresentação
de declarações/documentos falsos em contato com o órgão pagador.
Nada disso ocorreu na espécie, pois a apelada era cotitular da conta bancária,
com cartões e senhas próprios, não se valendo da procuração que detinha ou de qualquer
outro meio ilícito para efetuar os saques.
Assim, os saques realizados com cartão e senha, embora concretizem a
obtenção da vantagem ilícita, não são a causa que manteve a administração em erro. A causa
do erro foi a falha administrativa. E essa exploração de um erro alheio, desacompanhada de
qualquer encenação, dissimulação ou manobra enganosa efetiva, afasta a conduta da
definição legal do estelionato.
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
PENAL
COMUM,
SUSCITADA
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381246 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IMPOSSIBILIDADE. DOLO EXIGIDO PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO.
NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE.
O advento da Lei nº 13.491/17 ampliou a competência da JMU. Por sua vez, a Lei nº
13.774/18 definiu a competência para o processo e julgamento das condutas praticadas por
civis que cometem crimes militares. A conduta demonstrada nos autos não se subsome ao
delito de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal Militar. As provas trazidas aos
autos não comprovaram a presença de um dos elementos objetivos do tipo penal,
consubstanciado na fraude, ardil, artifício ou engodo, com o objetivo de manter a
Administração em erro. O que há de concreto nos autos são suspeitas, indícios e
desconfianças de que a acusada sabia dos fatos que poderiam ensejar o da pensão. Porém,
como é de sabença geral, não se condena ninguém sem a demonstração do necessário lastro
probatório contundente, indiscutível e irrefutável, sugerindo, portanto, que se conceda a ela,
no mínimo, o benefício da dúvida. Recurso ministerial não provido. Decisão unânime. (STM.
Apelação n.º 7000625-58.2019.7.00.0000. Relator: Min. Odilson Sampaio Benzi. Data
julgamento: 22/4/2021. Data publicação: 15/5/2021.) (Grifo nosso.)
É pertinente, ainda, destacar que o erro da Administração Militar, embora tenha
gerado um prejuízo considerável, ocorreu por um lapso temporal relativamente delimitado, de
apenas quatro meses.
Assim, tendo restado demonstrado que a conduta da apelada se limitou a
movimentar os valores creditados durante esse breve período, tal circunstância corrobora a
tese de que não houve a implementação de um esquema fraudulento ativo e duradouro, típico
das ações de estelionato previdenciário que frequentemente envolvem manobras ardilosas
para prolongar o engodo por anos.
O fato de que a falha administrativa cessou em poucos meses, em breve espaço
de tempo após o óbito, e não foi ativamente mantida por uma renovação de fraude por parte
da apelada, reforça a conclusão de que a essência da conduta reside no mero aproveitamento
de uma omissão alheia, insuficiente para configurar o elemento fraude, essencial para a
configuração do estelionato.
Destaco que o reconhecimento da atipicidade da conduta criminosa não impede
que o Estado utilize de outras esferas, que não a penal, para buscar o ressarcimento dos
valores indevidamente utilizados.
O fato de a conduta não ser considerada criminosa, ou seja, por não haver prova
do ardil necessário ao estelionato, não a torna lícita sob o regime do direito administrativo ou
civil. O ilícito penal é restrito e exige tipicidade estrita; o ilícito civil e administrativo, no
tocante ao ressarcimento, é mais amplo e se satisfaz com o mero prejuízo patrimonial
causado pela apropriação sem título legal.
A atipicidade significa que o fato não é criminoso, mas não o coloca no patamar
da legalidade. Portanto, a conclusão de que a conduta não constitui crime não exclui a
necessidade de recomposição do erário por ilícito civil (enriquecimento injustificado).
Assim, a ausência do ardil, elemento constitutivo do tipo penal do estelionato,
conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da atipicidade da conduta, devendo ser mantida
a absolvição da apelada, ainda que se reconheça a ilicitude dos saques sob o prisma civil e
administrativo. A sentença absolutória, portanto, deve ser integralmente mantida.
3. Dispositivo
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381246 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto pelo
Ministério Público Militar e de negar-lhe provimento, para manter a sentença recorrida que
absolveu a civil Maria Auxiliadora de Santana dos Santos do crime previsto no art. 251 do
Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, "b" e "d", do Código de Processo Penal
Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381246v5 e do código CRC 1ec99b22.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/03/2026, às 09:55:17
7000249-66.2024.7.01.0001
40001381246 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR